Tribunal: TJMT
Processo: 1023258-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023258-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSYANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.243.041-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MICHEL NUNES SOARES - CPF: 094.956.126-67 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), DANIEL MARTINS LIMA - CPF: 071.842.246-55 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023258-86.2018.8.11.0041

APELANTE: DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROCESSO NO QUAL NÃO FIGURA A EMBARGANTE – COISA JULGADA QUE NÃO A ATINGE – EXIBIÇÃO DE EXTRATO DE CONTA VINCULADA – APURAÇÃO DOS CÁLCULOS – PROVA DOCUMENTAL E CONTÁBIL NECESSÁRIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Se está em discussão o pagamento não considerado pelo exequente e a aparente desconformidade de seus cálculos com a Cédula de Crédito Bancário objeto da Execução, são imprescindíveis a perícia contábil e a exibição dos extratos da conta vinculada, sem as quais é vedado o julgamento antecipado da lide e ocorre cerceamento de defesa.

“
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
” (art. 506 do CPC). Desse modo, a proferida em Embargos à Execução opostos pelo avalista do título e que considerou a preclusão da prova não atinge os embargantes que não figuraram nessa lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023258-86.2018.8.11.0041

APELANTE: DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes,
com condenação da apelante às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da causa.

Esta alega em preliminar cerceamento de defesa, uma vez que a sentença está amparada em decisão proferida em outros Embargos à Execução, opostos pela avalista, sua ex-mulher.

Diz que o juízo de origem considerou a preclusão de provas naquele processo, o que refletiu indevidamente na lide que apresentou. Acrescenta que, por força do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada apenas às partes que figuraram na demanda, e não prejudica terceiros.

Sustenta que não foi oportunizada a produção de prova pericial e documental (exibição dos extratos da conta-corrente vinculada), o que seria necessário para confirmar o pagamento de R$20.300,00 não considerado pelo apelado na Execução, e também porque na planilha de cálculos por ele anexada foram estabelecidos juros e correção monetária diversos dos previstos no contrato.

Aduz que os erros ocorreram em toda a cadeia negocial, o que gerou o excesso de execução apontado.

Acrescenta que a sentença é nula também por falta de fundamentação.

Contrarrazões no id n. 95731452.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023258-86.2018.8.11.0041

APELANTE: DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução opostos à Execução de Título Extrajudicial n.
1000729-30.2017.8.11.0002 que tem por objeto a cobrança da dívida referente à Cédula de Crédito Bancário – FIR 177-12/0288/0.

Na inicial dos Embargos, a ora apelante alega que em 03/12/2012 celebrou a mencionada CCB no valor de R$99.000,00, para pagamento em 02 prestações de R$49.500,00 (em 10/11/2013 e em 10/11/2014). Aduz que a primeira foi integralmente quitada, porém a segunda apenas parcialmente (R$18.792,75), o que levou à elaboração do primeiro aditivo, em que não constou o saldo renegociado, mas somente o “
saldo remanescente da segunda parcela
” com vencimento para 10/11/2015.

Nessa data pagou só R$17.000,00 e realizou novo aditivo em que constou como saldo devido R$49.944,24 para 10/11/2016, quando deveria ser R$35.804,64. Então adimpliu R$20.300,00, não inseridos na planilha exibida pelo exequente. Afirma que ficou devendo apenas R$12.985,64, e não R$39.836,45, como cobrado.

Acrescenta que apesar de pactuados juros remuneratórios de 10,5% ao ano e correção monetária pela taxa básica da poupança, nos cálculos do exequente constaram juros de 12,15% a.a e correção pela TR.

Diante disso, pleiteou perícia contábil e exibição de todos os extratos bancários.

O juízo da causa mandou intimar as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a apelante reiterou a importância daquelas postuladas na inicial dos Embargos à Execução (id n. 95724985).

Todavia, a lide foi julgada antecipadamente com fundamento na improcedência da Ação em virtude da sentença proferida em outros Embargos à Execução, opostos por uma das avalistas do título, na qual foi considerada a preclusão da produção de provas porque não postulada.

No entanto, segundo o art. 506 do CPC, “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”. Logo, não poderia atingir a ora embargante, principalmente para considerar a desnecessidade das provas requeridas.

Da simples análise dos cálculos apresentados pelo apelado, constata-se que incidiram juros remuneratórios de 12,15% a.a e correção monetária pela TR, em aparente desconformidade com a Cédula de Crédito Bancário em questão, que estabelecia juros remuneratórios de 10,50% a.a e correção pelo índice de remuneração básica da poupança (id n. 95724956, pág. 4, e id n. 95724957).

No mais, consoante a cláusula 12a, os pagamentos seriam via débito em conta-corrente (id n.

95724956, pág. 6). Dessa maneira, é plenamente possível determinar ao apelado a exibição dos extratos para confirmar o suposto pagamento pela apelante.

Porém, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, essas provas eram extremamente importantes para identificar se procedem as alegações de incorreções na cadeia negocial, utilização de índices diversos dos pactuados e se o suposto pagamento de R$20.300,00 foi ou não considerado pelo exequente.

E para isso é imprescindível a exibição dos extratos das contas vinculadas e a perícia contábil.

Ademais, não há óbice no pedido da autora, até porque a Súmula 286 do STJ enuncia que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades das avenças anteriores.

Por conseguinte, não havia como ser julgada a lide sem a resolução dessa questão, sendo indispensável a dilação probatória e, desse modo, defeso ao julgador conhecer diretamente do pedido e sentenciar o processo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova e inexistente intimação da parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados pela ré resta violado o art. 437, § 1o , do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença citra petita. Hipóteses de nulidade da sentença.
Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a dilação probatória com restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013 , caput e § 3o do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO
”.

(Apelação Cível n. 70078910106, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Cláudio Luís Martinewski, julgado em 25/09/2018).

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO VINCULADOS À AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA –PROVA DOCUMENTAL NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – LIDES QUE DEVEM SER JULGADAS EM CONJUNTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo discussão sobre a realização de pagamentos não considerados pelo devedor, e requerida a exibição da conta vinculada ou extrato bancário contendo a evolução do saldo das dívidas, é imprescindível a produção dessa prova, sem o que é defeso o julgamento antecipado da lide e ocorre cerceamento de defesa
”. (N.U 0000958-85.2000.8.11.0007, julgado em 14/11/2018, publicado no DJE de 22/11/2018).

Pelo exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela apelante, para determinar a produção da prova postulada (exibição dos extratos da conta vinculada e perícia contábil). Com isso,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021